Tribunal: TJSP
Processo: 1022103-17.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022103-17.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DAGMAR
APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022103-17.2019.8.26.0196 -Voto no 09354
2
Apelação no: 1022103-17.2019.8.26.0196
Apelante: Dagmar Aparecida Alves
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Autos em primeiro grau no: 1022103-17.2019.8.26.0196
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Milena de Barros Ferreira
Vara: 5a Vara Cível do Foro de Franca
VOTO No 09354
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se
mostram abusivas as taxas de juros mensal (22,00%) e anual
(987,22%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
Sentença reformada. Recurso provido.
1. Cuida-se de ação revisional de contato bancário ajuizada
por Dagmar Aparecida Alves em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 120/124).
Irresignada, a requerente apelou alegando ser cabível a
reforma da decisão primeva, ante a patente abusividade do contrato (fls. 127/130).
Recurso respondido (fls. 134/147).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso em ambos os efeitos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento
bancário - empréstimo pessoal (fls. 105/110), no valor total de R$ 2.629,68 (dois mil
seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022103-17.2019.8.26.0196 -Voto no 09354
3
de R$ 219,14 (duzentos e dezenove reais e quatorze centavos).
Afirma ser o contrato abusivo, com taxa de juros de 987,22%
ao ano. Desta forma, propôs a presente demanda, visando a readequação da taxa de juros.
Após regular marcha processual, foi proferida sentença
julgando o pedido improcedente, contra o que se insurgiu a autora.
Pois bem. É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo 3o,
§2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Não se discute, in casu, a efetiva existência de relação
jurídica entre as partes, consistente no contrato de empréstimo pessoal (fls. 105/110).
Em que pese a adesão voluntária e espontânea da apelante às
cláusulas contratuais e, consequentemente, aos índices incidentes (taxa de juros mensal de
22,00% e taxa de juros anual de 987,22%) sobre a dívida, esta não pode ser autorizada, no
caso vertente, porque as taxas de juros aplicadas são evidentemente excessivas.
A autonomia da vontade encontra limitação no princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
É cediço o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça de que, “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato
bancário.
Incidente
de
processo
repetitivo.
Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado. Julgamento das questões idênticas que
caracterizam a multiplicidade. Orientação Juros remuneratórios
1 Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022103-17.2019.8.26.0196 -Voto no 09354
4
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II Julgamento do recurso representativo. - Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-
se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento” (grifos não originais) (REsp no
1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010) (grifo não
original).
Nesse sentido:
“Apelação. Revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito. Contrato de empréstimo pessoal pré-fixado
consignado em conta corrente. Sentença de procedência mantida.
Juros remuneratórios convencionados de forma abusiva ( 22% ao
mês e 987,22% ao ano). Revisão das cláusulas respectivas para
redução às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN,
para afastar a onerosidade excessiva prejudicial ao autor
devedor, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
Mantido índice adotado pelo juízo a quo: "Taxa média de juros
das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal consignado total". Precedentes. Honorários
majorados na fase recursal. Recurso desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 1000533-60.2019.8.26.0103; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 14/11/2019).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A
INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência.
Insurgência de parte a parte. Contrato de empréstimo
pessoal. Relação de consumo. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios. Taxa que se
revela abusiva (22,00% a.m.) frente à média praticada pelo
mercado.
Afetação
do
equilíbrio
contratual.
Inadmissibilidade. Desvantagem exagerada ao consumidor.
Declaração de abusividade. Exegese do art. 51, IV, do CDC.
Aplicação da taxa média de mercado em liquidação. Revisão
determinada, com repetição de valores, de forma simples e
atualizada, compensando-se, se o caso, com o saldo devedor
que deverá ser recalculado, com o apontamento da correta
prestação a ser adimplida. Dano moral. Inexistência. Juros
contratuais pactuados entre as partes que eram legítimos até
o pronunciamento judicial que reconheceu sua abusividade.
Inexistência
do
dever
de
indenizar.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
DA
RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022103-17.2019.8.26.0196 -Voto no 09354
5
PACIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DO
AUTOR”
(TJSP;

Apelação
Cível
1016105-26.2018.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
“Código de Defesa do Consumidor Instituição bancária
Ré sujeito às regras do CDC, não porque ela seja
fornecedora de um produto, mas porque presta um serviço
consumido pelo cliente, que é o seu consumidor final

Entendimento que acabou por ser cristalizado pelo STJ,
mediante a edição da Súmula 297. Contratos bancários
Juros remuneratórios Instituições financeiras que podem
cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo
aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que, todavia, devem
ser informados, previamente, ao consumidor Caso não
tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os
juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela
instituição financeira for mais proveitosa para o cliente
Súmula 530 do STJ. Contratos bancários
Juros
remuneratórios
Caso apurado abuso na aplicação dos
juros remuneratórios, viável a sua adequação para a taxa
média de mercado - Precedente do STJ em sede de recurso
repetitivo - Prevista, nos dois contratos de empréstimo
pessoal, taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano -
Taxa que se mostra excessivamente onerosa ao consumidor,
em desacordo com o art. 51, § 1o, III, do CDC - Juros que
devem corresponder à taxa média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil

Determinada a aplicação aos aludidos contratos de
empréstimo pessoal não consignado das taxas de 7,08% e
7,03% ao mês - Sentença reformada nesse ponto. Contratos
bancários - Capitalização dos juros - Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos"
-
Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no título da
taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.
Contratos bancários Capitalização dos juros Empréstimo
pessoal Instrumentos firmados posteriormente a 31.3.2000,
isto é, em 8.9.2017 e 3.11.2017 Estabelecidas taxas de
juros anuais de 987,22%, superiores a doze vezes as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022103-17.2019.8.26.0196 -Voto no 09354
6
juros mensais de 22,00%, há de se reputar como prevista a
periodicidade da capitalização, ou seja, mensal Ré que
pode
cobrar
juros
remuneratórios,
capitalizados
mensalmente, correspondentes à taxa média de mercado nas
operações da espécie, tornada pública pelo Banco Central do
Brasil. Contratos bancários
Dano moral
Cobrança
abusiva de encargos que, por si só, não gera dano moral -
Autora que não demonstrou os transtornos que teriam sido
causados pela ré com a taxa de juros remuneratórios
ajustada
Fato de os juros remuneratórios terem sido
pactuados acima da taxa média de mercado que representou
dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em
verba de dano moral - Sentença mantida nesse ponto Ação
revisional parcialmente procedente - Apelo da autora
provido
em
parte”
(TJSP;

Apelação
Cível
1002164-39.2018.8.26.0664; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).
Deverá a instituição financeira observar a taxa de juros média
prevista pelo Conselho Monetário Nacional.
Destarte, comporta reforma a decisão profligada, ressaltando-
se a possibilidade e necessidade inarredável, que haverá, de extensão proporcional do
número de parcelas recalculadas, de forma a não proporcionar o enriquecimento sem causa
do requerente relativo ao saldo devedor.
Por derradeiro, ficam invertidos os ônus de sucumbência,
arbitrados os honorários dos patronos da autora em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos
do §§ 8o e 11 do art. 85 do CPC.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar procedente o pedido inicial, determinando-se a repactuação da dívida, com juros de
acordo com a taxa média do período, prevista pelo Conselho Monetário Nacional.
MARCOS GOZZO
Relator